Tribunal: TJPA
Processo: 0811658-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811658-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RUAN PATRICK TEIXEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO VÁLIDA APRESENTADA. REQUISITOS EDITALÍCIOS PARA PONTUAÇÃO. CONSTATAÇÃO. ARBITRARIEDADE VERIFICADA. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REVER O VALOR DA MULTA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, processo nº 0848796-94.2020.8.14.0301, impetrado por RUAN PATRICK TEIXEIRA DA COSTA.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para suspender a decisão proferida pela Autoridade Coatora em sede de recurso administrativo e determinar ao Impetrado que proceda a imediata revisão da nota atribuída aos títulos apresentados pelo Impetrante na 3ª Fase (avaliação de títulos) do “CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA)", conforme subitem 11.3, alínea “c”, do edital regulamentar, atribuindo-lhe 1,1 pontos (majoração de 0,5 pontos), com a sua consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos, do "Cargo 9: Analista Judiciário - Especialidade: Direito/8ª – BREVES ", cominando multa de R$1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento da obrigação de fazer (art. 297, caput, do CPC)”.

Consta nos autos originários que, o impetrante é candidato ao cargo de Analista

Judiciário – Especialidade Direito (Cargo 9) – BREVES, no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior (Analista Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador) e de nível médio (Auxiliar Judiciário) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concorrendo às vagas destinadas à Região Central.

O impetrante alegou ter logrado êxito na aprovação das provas objetiva e discursiva, e que na 3ª Fase do processo seletivo (avaliação de títulos) faria jus a 1,1 pontos, em razão de ter apresentado título da sua pós-graduação em Direito Penal, contudo somente lhe fora atribuído 0,5 pontos.

Narrou que interpôs recurso administrativo, no entanto, a autoridade coatora manteve a pontuação de 0,5 pontos sob o argumento de que o título enviado referente alínea “c” não foi aceito, pois não atesta de forma clara que o curso atende as normas da Lei Federal n. 9.394/1996, do Conselho Nacional de Educação ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação, conforme previsão constante do item 11.11.2 do Edital n. 1/TJ/PA, de 15/10/2019.

Alega que o curso atende as normas da Lei Federal nº 9.394/1966, pois a documentação juntada indica expressamente que o curso atende as diretrizes à educação, pois cada documento consta as seguintes legislações: Portaria Ministerial nº 499 de 12/06/2013 e a Resolução nº 1 de 6 de abril de 2018, em que tratam das normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu e do recredenciamento da Instituição segundo as normas de educação superior pelo Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação.

Assim, requereu a medida liminar para que fosse aceita a documentação apresentada.

O Juízo a quo deferiu a medida liminar pleiteada conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente agravo de instrumento. (id. 3240497).

Em suas razões, preliminarmente argumenta a ilegitimidade do ente Estadual para

figurar no polo passivo da lide.

No mérito, defende que a documentação apresentada não foi suficiente para convencer a banca examinadora que a documentação merece ser pontuada, eis que os documentos referentes às atas de apresentação presencial do Trabalho de Conclusão de Curso e de avaliação final/presencial não estão previstos no Edital e não substituem a documentação exigida para a comprovação de conclusão do referido curso.

Defende que os documentos de histórico escolar e certidão de conclusão do curso,

nestes não há declaração expressa de que o curso atende às diretrizes da educação, pois apenas fazem referência à Portaria Ministerial nº 499 de 12/06/2013 e não fazem menção que o curso de pós-graduação Lato Senso Direito Penal atende à Resolução nº 1 de 6 de abril de 2018, nos termos do que está previsto nos itens 11.11.2 e 11.11.2.1 do Edital do concurso.

Assevera que inexistente a probabilidade do direito porque não incumbe ao Judiciário examinar os critérios de avaliação dos títulos e das notas atribuídas aos candidatos, mas poderá adentrar nesta seara quando a orientação da Banca Examinadora estiver em evidente discrepância com parâmetros objetivamente considerados.

Argumenta que há expressa vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que vise, como no caso dos autos, a concessão ou extensão de vantagens.

Aponta que a decisão interlocutória ora autora merece ser reformada também face a multa arbitrada, afastando-a, ou subsidiariamente reduzindo o valor aplicado.

Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de

sustar a decisão proferida.

Inicialmente, o feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira que por motivo de foro íntimo declarou-se suspeita para atuar no feito. (id 4051617 - Pág. 1)

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de Id. 4120249, deferi o pedido de efeito suspensivo apenas e tão somente para diminuir a multa fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, por ora, a decisão agravada nos demais termos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, pedindo a reforma da decisão monocrática.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, onde requereu seu desprovimento.

Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito.

I.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado
.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade do Estado, pois é a pessoa jurídica com capacidade processual para figurar no polo passivo desta ação, uma vez que lhe cabe a representação jurídica do Tribunal de Justiça, que realizou o concurso em questão.

II.

Do mérito
.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu o requerimento de tutela de urgência e determinou que fosse atribuída ao impetrante 1,1 pontos (majoração de 0,5 pontos), com a sua consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos, do "Cargo 9: Analista Judiciário - Especialidade: Direito/8ª – BREVES ", conforme subitem 11.3, alínea “c”, do edital regulamentar, cominando multa de R$1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquentamil reais) ou efetivo implemento da obrigação de fazer (art. 297, caput, do CPC).

Depreende-se dos autos que o impetrante-agravado interpôs recurso administrativo, no qual a banca organizadora manteve a nota atribuída de 0,5 pontos, sob o argumento de que “o título enviado referente alínea “c” não foi aceito, pois não atesta de forma clara que o curso atende as normas da Lei Federal nº 9.394/1996, do Conselho Nacional de Educação ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação, conforme previsão constante do item 11.11.2 do Edital nº 1/TJ/PA, de 15/10/2019”.

Em matéria de concurso público, sabe-se que o edital é o instrumento que prevê as condições para ingresso nos quadros da Administração Pública, bem como as normas procedimentais relativas à organização das fases e ao desenvolvimento do certame.

Daí o entendimento doutrinário de que o edital é a lei interna da concorrência, cujas regras obrigam candidatos e Administração Pública. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162/ DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.

Acerca dos documentos necessários à Comprovação dos Títulos, o Edital nº 1 –TJ/PA do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em

cargos de nível superior e de nível médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dispõe uma série de regras para autenticação da documentação pertinente, de modo que não bastava tão somente o envio dos títulos exigidos, fazia-se necessário também atender as regras de autenticidade previstas no edital.

No que concerne à pontuação dos títulos relativos a certificado de conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização, o item 11.11.2, previa regras as seguintes de comprovação:

Vejamos:

11.11.2 Para comprovação da conclusão do curso de pósgraduação em nível de especialização, será aceita imagem de certificado atestando que o curso atende às normas da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita imagem de de declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei Federal nº9.394/1996, do CNE ou está de acordo com as normas do extinto CFE.

Destarte, verifica-se que o agravado enviou os seguintes documentos: histórico escolar atualizado (com a defesa da monografia); certidão de conclusão do curso; Ata de

avaliação final presencial e histórico escolar da defesa do trabalho de conclusão do curso,

conforme documentos em id 19642507 (autos originários)

Nos documentos anexados verifico constar menção a Portaria Ministerial nº 499/2013 que trata do recredenciamento da Instituição segundo as normas de educação superior do Ministério da Educação e Resolução n 1º/2018 - CNE/CES 2018, que estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, conforme prevê o Art. 39, § 3º, da Lei nº 9.394/1996, em observância, portanto, ao item 11.11.2 do edital.

Destarte, a ata de avaliação final presencial e histórico escolar da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, comprova a apresentação e aprovação da monografia, bem como, faz direta menção de que a Instituição de Ensino segue as disposições da Resolução n 1º/2018 - CNE/CES 2018.

Assim, vejo que a desconsideração dos documentos apresentados para comprovação do curso de pós-graduação do agravada feriu os princípios da legalidade e da razoabilidade dos atos administrativos.

Por fim, ressalto que é cediço não caber ao Poder Judiciário analisar as questões

inerentes ao mérito do ato administrativo, pois situado no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. Por outro lado, cabível a intervenção do Poder Judiciário no que concerne à aferição de arbitrariedades por parte dos agentes integrantes da Comissão, bem como que implique ausência de observância às regras previstas no edital, por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se relaciona com o controle do mérito do ato administrativo, mas com o controle da legalidade e da vinculação ao edital.

Quanto à fixação de astreintes pelo juízo a quo, entendo excessivo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ressalto que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Assim, o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual reduzo sua aplicação para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitada à R$
20.000,00 (vinte mil reais).

Pelo exposto,

voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento a este agravo de instrumento, apenas para reduzir a multa aplicada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários limitada à R$
20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Belém, 23/03/2022